Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
1. O art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional estabelece que as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. A referida suspensão se dá com a apresentação de reclamação ou interposição de recurso administrativo em que se discute a legitimidade da exação e perdura durante todo o trâmite do contencioso administrativo.
2. A legislação tributária não distingue o alcance do recurso interposto pelo contribuinte, razão pela qual a pendência de análise e decisão pela autoridade fiscal do recurso administrativo interposto impede a cobrança do crédito tributário.
3. Agravo de instrumento provido.